Tribunal: TJDFT
Processo: 0747094-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747094-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO RECORRIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DESPACHO Intimem-se os recorrentes para que se manifestem a respeito da petição de ID 26696062, na qual a recorrida afirma que houve a perda do objeto, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial de ID 26522277, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024